Tribunal: TJSP
Processo: 1025489-16.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de cobrança. Pretensão de restituição do ITBI pago pela ré e depois repassado ao autor. Sentença de improcedência. Obrigação de pagar o ITBI licitamente repassada ao autor. Exigência antes da outorga da propriedade do imóvel. Irrelevância, diante da inexistência de pedido de rescisão do contrato. Isenção tributária que não é automática e depende de uma série de

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de cobrança. Pretensão de restituição do ITBI pago pela ré e depois repassado ao autor. Sentença de improcedência. Obrigação de pagar o ITBI licitamente repassada ao autor. Exigência antes da outorga da propriedade do imóvel. Irrelevância, diante da inexistência de pedido de rescisão do contrato. Isenção tributária que não é automática e depende de uma série de requisitos não comprovados. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.